Tribunal: TJMT
Processo: 1003831-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por RODNEY MADY e ZORAIDA HANNA MADY, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1003647-45.2021.8.11.0041, ajuizada em face de GILMAR PEREIRA DA SILVA, indeferiu o pedido liminar com que objetivava a proteção possessória do lote no 16, quadra 01, Loteamento Parque Itaguaí, na Comarca de Cuiabá-MT.
Para tanto, os agravantes narram que adquiriram o imóvel no ano de 2013, do Sr. Dalmy César Mendonça Rabelo, por meio de contrato de compra e venda, contudo, desde o momento em que chegaram ao local para o exercício da posse, foram impedidos pelo agravado.
Alegam que, apesar de terem manejado ação de imissão de posse em face do agravado e do revés sofrido pelo recorrido em ação de usucapião por ele intentada, não foi possível ingressar no imóvel até a presente data.
Ressaltam que estão sofrendo prejuízos em razão do esbulho praticado pelo agravado, o qual tem se utilizado de violência para permanecer na posse ilegal do imóvel e sem oferecer qualquer contrapartida financeira pelo uso indevido e comercial da área.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:
I – a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III – a data da turbação ou do esbulho;
IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Além disso, a análise da posse por meio do procedimento especial previsto no artigo 561, será verificável quando a ação for intentada dentro do prazo de ano e dia, nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil.
Assim, desde logo, verifica-se que a lide possessória claramente discute posse de força velha, visto que, os próprios recorrentes narram que o esbulho vem sendo praticado, inicialmente, a partir do momento da aquisição do imóvel, no ano de 2013 e, posteriormente, no ano de 2016, quando a ação de imissão de posse que lhes havia concedido o ingresso na área em sede de liminar foi extinta sem resolução de mérito.
Dessa feita, a tutela judicial em questão deverá ser apreciada pelo rito comum que, para sua concessão, estabelece que a parte requerente deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, por maior esforço que dediquem os agravantes, não decorre da análise da questão posta fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Isso porque, nesse momento de cognição sumária, não se constata qualquer urgência que dependa de pronta intervenção judicial, em razão do próprio lapso temporal decorrido desde o início do imbróglio até o presente momento, interstício no qual o recorrido, inclusive, já construiu um ponto comercial no lote.
Ademais, em casos como o ora em exame, que envolve alta litigiosidade, mostra-se prudente a oitiva da parte contrária, a fim de evitar qualquer medida temerária.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.